Tribunal: TJDFT
Processo: 0743731-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DIGNIDADE DO DEVEDOR PRESERVADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 833, incisos IV e X e § 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator.
3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários.
4. No caso, a movimentação bancária demonstra a existência de diversos créditos de origem diversa, além de operações como pix, compras e pagamentos, não restando demonstrado que a quantia bloqueada decorresse apenas da aposentadoria do pai da agravada. Logo, a fim de dar efetividade à tutela jurisdicional, observando-se a dignidade da devedora e de sua família, possível a constrição do valor encontrado em conta corrente da devedora após pesquisa SisbaJud.
5. Recurso conhecido e provido.